Tribunal: TCU
Processo: 038.776/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12633/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.776/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Luiz Viera (XXX.623.310-XX); Ari Lorenzet (XXX.181.430-XX); Carlos Goncalves Souza (XXX.980.520-XX); Carlos Henrique Machado (XXX.154.146-XX); Cipriano Guedes Santiago (XXX.515.420-XX); Flavinir Jose Saraiva (XXX.586.800-XX); Francilon Torbes Kessner (XXX.005.960-XX); Mauricio Andre Franzen (XXX.232.990-XX); Nicolau Nunes (XXX.590.400-XX); Otavio Renato Martin Vidarte (XXX.557.780-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.